Tribunal: TJDFT
Processo: 0760874-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por PRISCILA VIEIRA DAVIS, autora na origem dos Embargos de Terceiros, em face do Acordão ID 53734241, que negou provimento ao Recurso Inominado Cível e manteve a sentença a quo inalterada.

II. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE registra que há omissão e obscuridade na decisão atacada. Afirma que tanto a sentença de 1o grau, quanto o acórdão, não enfrentaram todos os argumentos e provas apresentadas nos autos e, por isso, a decisão guerreada deve ser alterada via embargos de declaração.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo.

IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.

V. A Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. A matéria foi devidamente tratada nos autos. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão não enfrentou todos os argumentos e que apreciou de forma equivocada a matéria fundamental. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, consoante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

VI. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de qualquer vício no julgado.

VII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença de 1o grau.

VIII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.